Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728064-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA MARIA CIRQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Embora a Agravante tenha sinalizado a peça recursal como “tutela/liminar”, verifico que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões do Agravo de Instrumento. Assim, determino a intimação da parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator